Tribunal: TJES
Processo: 5011314-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011314-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AS MENINAS COSMETICOS LTDA e outros

AGRAVADO: PATRICIA BANDEIRA FERREIRA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA IMPRÓPRIA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 -
Em que pese a argumentação das agravantes acerca de questões eriçadas na exceção de pré-executividade com o viés de “matéria de ordem pública”, certo é que a argumentação de descumprimento de cláusula contratual que afastaria o débito (
autorização ou não de serviços extras
) e até mesmo a compensação ou adimplemento da obrigação, realmente exigem dilação probatória, o que é inviável pela via extraordinária da objeção de pré-executividade.

2 - Além disso, o posterior ajuizamento de embargos à execução pelas agravantes, conforme consignado pelo juízo de origem na decisão agravada, demonstra o intento de instrução probatória pela defesa manejada pelas devedoras, o que, inclusive, esvazia a exceção de pré-executividade, notadamente diante da ausência de prova pré-constituída quanto às argumentações eriçadas.

3 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011314-19.2024.8.08.0000

Agravantes:

As Meninas Cosméticos Ltda. e outra

Agravados:

Patrícia Bandeira Ferreira de Souza e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em seu recurso, as apelantes se voltam contra a decisão, sustentando, basicamente, a existência de matérias de ordem pública arguidas na exceção de pré-executividade apresentada no juízo de origem, nestes termos: (a) cláusula de arbitragem, (b) ausência de interesse de agir, (b.1) ausência de testemunhas, (b.2) confissão de que a dívida está adimplida, conforme subcláusula primeira, (c.1) ausência de vencimento, (c) inépcia da execução, diante da incerteza quanto ao período da dívida, (d) violação pela exequente das cláusulas do contrato de prestação de serviços contábeis, (e) distrato que aparelha a execução não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível, e, por fim, (f) ilegitimidade passiva de Bem Star Cosméticos Ltda.

Contrarrazões apresentadas no ID 10042865.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, as agravantes se voltam contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nestes termos:

“Registra-se que, no caso em tela, não há qualquer alegação de matérias de ordem pública, as quais poderiam ser reconhecidas por meio da objeção de pré-executividade.

Deve a parte executada, portanto, se insurgir contra a mencionada questão pela via própria, não podendo se valer deste momento processual para frustrar o prosseguimento da execução com a oposição de exceção de pré executividade.

[...]

In casu
, resta inadequada, portanto, a via adotada pela parte executada, motivo pelo qual rejeito a exceção de pré-executividade apresentada.

Por fim, ressalta-se que foram apresentados embargos à execução, que tramitam em apenso, por meio dos quais os excipientes levantam as mesmas matérias arguidas por meio da exceção de pré-executividade oposta.”

Em que pese a argumentação dos agravantes acerca de questões eriçadas na exceção de pré-executividade com o viés de “matéria de ordem pública”, certo é que a argumentação de descumprimento de cláusula contratual que afastaria o débito (
autorização ou não de serviços extras
) e até mesmo a compensação ou adimplemento da obrigação, realmente exigem dilação probatória, o que é inviável pela via extraordinária da objeção de pré-executividade.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO DO INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A exceção de pré-executividade independe da oposição de embargos à execução, podendo ser oposta a qualquer tempo e se destina a questões de ordem pública, enquanto durar o processo de execução, podendo inclusive ser conhecida de ofício” (TJRS; AI 320365-65.2018.8.21.7000; Panambi; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Giovanni Conti; Julg. 23/05/2019; DJERS 28/05/2019). 2.
Muito embora reconheça a possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade para conhecimento de matérias que não demandam alargamento probatório
,
penso que eventual descumprimento contratual, sim, necessita de uma maior fase instrutória o que – ainda que por motivo diverso do adotado na decisão recorrida – inviabiliza o manejo do instrumento processual
. 3. Recurso desprovido. (TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001728-55.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/May/2024)

E a necessidade de dilação probatória é tão evidente que as próprias agravantes formularam petição perante o juízo de origem (ID 21654421), pugnando pelo depoimento pessoal dos credores e ainda prova testemunhal, a pretexto de adimplemento do valor perante cessionário dos exequentes, circunstância que robustece a inadequação da via eleita.

Por fim, observo que o posterior ajuizamento de embargos à execução pelas agravantes, conforme consignado pelo juízo de origem na decisão agravada, demonstra o intento de instrução probatória pela defesa manejada pelas devedoras, o que, inclusive, esvazia a exceção de pré-executividade, notadamente diante da ausência de prova pré-constituída quanto às argumentações eriçadas.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.